Tribunal: TJSP
Processo: 0012556-92.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Número do Registro: 2020.0000053170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Execução Penal no 0012556-92.2019.8.26.0996, da
Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
LUIS SIQUEIRA SCANFERLA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Por maioria de votos, negaram provimento ao agravo em
execução, vencido o E. 3o juiz, Des. Edison Brandão.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON
BRANDÃO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EUVALDO CHAIB
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0012556-92.2019.8.26.0996 – VOTO No 48309
2/4
Voto no 48309
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0012556-92.2019.8.26.0996
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE - (Processo no 0012556-92.2019.8.26.0996)
Juízo de Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Exec
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Luis Siqueira Scanferla
Relator
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO POR LEITURA DE OBRAS
LITERÁRIAS – CONCEDIDA NA ORIGEM – EMBORA NÃO PREVISTA EM
LEI, AS ATIVIDADES FORAM MONITORADAS, E A AVALIAÇÃO
DEMONSTRA O EFETIVO APROVEITAMENTO DA LEITURA PELO
SENTENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Agravo em Execução interposto
pelo ilustre representante do Ministério Público, contra
decisão do r. Juízo da DEECRIM UR 5 da Comarca de
PRESIDENTE PRUDENTE, da lavra do eminente Juiz de
Direito Dr. Luiz Augusto esteves de Mello, que deferiu pedido
de remição formulado pelo agravado LUÍS SIQUEIRA
SCANFERLA nos autos da Execução no13076-86/2018, por
entender
que
estão
preenchidos
os
requisitos
legais
necessários (fls. 53/54).
Agrava o douto representante do Ministério
Público, pleiteando a reforma da r. decisão para que seja
cassada a r. decisão, tendo em vista que a simples leitura de
obra literária, com apresentação de resenha, por si só, não
promove a capacitação profissional do apenado (fls. 01/09).

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0012556-92.2019.8.26.0996 – VOTO No 48309
3/4
Contrariado o recurso (fls. 13/18), a r.
decisão foi mantida por despacho de fls. 19, manifestando-se
o douto Procurador de Justiça Dr. Raul de Godoy Filho, pelo
provimento do agravo ministerial (fls. 62/67).
É o relatório.
Conforme se extrai dos autos, o sentenciado
desenvolveu atividades de leitura no interior do presídio,
com elaboração das resenhas das obras: “A Cabana”, de
Willian P. Young, no período de 08/08/2018 a 30/08/2018
= 23 dias; “Capitães de Areia”, de Jorge Amado, de
05/11/2018 a 05/12/2018 = 31 dias; e a “Estrela Amarela”,
de Jennifer Roy, de 15/03/2019 a 15/04/2019 = 32 dias
(fls. 25/49).
É o entendimento deste Relator, que tendo
em vista que a Lei de Execução Penal não faz qualquer
menção em relação a estas hipóteses para o resgate das
penas, a saber:
Art. 126 O condenado que cumpre a pena em
regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou
por estudo, parte do tempo de execução da pena.
§ 1o A contagem de tempo referida no caput
será feita à razão de:
I 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas
de frequência escolar
atividade de ensino fundamental,
médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de
requalificação profissional divididas no mínimo, em 3 (três)
dias;
(...)
Também, não se desconhece que a Súmula
341
do
Superior
Tribunal
de
Justiça,
pacificou
o

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0012556-92.2019.8.26.0996 – VOTO No 48309
4/4
entendimento de que estas atividades são causa de remição
da pena.
Com isso, através da Portaria 276/2012, do
Departamento Penitenciário Nacional DEPEN, juntamente
com o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, estabeleceram a
possibilidade da remição pela leitura, a partir do estudo de
obras literárias.
Posteriormente, o Conselho Nacional de
Justiça, editou a Recomendação no 44/2013, estabelecendo
que a aprovação no ENCEEJA (Exame Nacional de Ensino
Fundamental) e ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio),
seriam formas de se obter o benefício, dando plena aplicação
ao disposto no § 5o do art. 126 da LEP.
Na hipótese, o parecer da “Comissão de
Avaliação”, destaca que as resenhas elaboradas pelo
sentenciado, trouxeram os principais fatos dos enredos de
maneira satisfatória, bastante estruturada e organizada (fls.
27, 35 e 43).
Sendo assim, atendidos os critérios restabelecidos na Recomendação
44/2013
do
CNJ,
excepcionalmente, mantem-se a remição concedida pelo r.
Juízo das Execuções Criminais de Presidente Prudente.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao agravo em execução.
EUVALDO CHAIB
Relator